Tribunal: TJPA
Processo: 0006622-08.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006622-08.2013.8.14.0024

APELANTE: EXPEDITO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EXPEDITO FERREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto
,
por infringir o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 09/11/2013, por volta das 22:30 horas, o acusado EXPEDITO FERREIRA DOS SANTOS, foi preso em flagrante, comercializando entorpecentes no momento em que estava realizando uma venda. Na ocasião, foram apreendidos com o Acusado 02 (duas) trouxas de substância entorpecente, conhecida vulgarmente por “cocaína”, pesando 10,5g (dez gramas e quinhentos miligramas), além da quantia de R$1.027,00 (mil e vinte e sete reais), conforme o auto de apresentação e apreensão de objeto, às fls. 13 e o Laudo Definitivo, às fls. 168/170”,
fato ocorrido na comarca de Itaituba
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, através do LAUDO Nº 16/2013, (ID 11729351), que testou POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”. Já a autoria do crime, encontra-se, também, muito bem comprovada através dos depoimentos dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão do Acusado.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
.

A testemunha FAGNER ALVES SILVA, Policial Militar, em juízo, afirmou que:

“Que a PM foi acionada pelo Comandante em Crepurizinho para averiguar possíveis vendedores de drogas na localidade. Chegaram lá à noite e estava havendo um evento, um bingo. Havia muita gente e, notoriamente, vários usuários de drogas. Os policiais observaram quando os referidos usuários se deslocaram para uma parte mais escura, em direção acusado, foi então que decidiram proceder a abordagem e encontraram petecas de drogas com viciados em drogas. Nesse intervalo, o acusado retornou e foi autuado. O entorpecente encontrado estava com um viciado, pois o acusado vendia e depois ia em casa pegar mais drogas para a venda. Assim, sempre ficava com pouca quantidade, só a peteca da venda. Ademais, antes da abordagem, a equipe policial ficou observando durante meia hora e então viram o acusado saindo e voltando do local. O acusado saia do local onde estavam os usuários, ia até o fundo da residência dele com uma lanterna e voltava.”

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, Cocaína,
bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que o acusado estava praticando a mercancia momentos antes de sua prisão em flagrante delito, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024